Tribunal: TJDFT
Processo: 0034982-62.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
I. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar todas as matérias e dispositivos legais apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não providos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, ED 07029005420218070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.03.2023.